Tribunal: STF
Processo: ARE 1356997
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos.



    Gerson D'angelo Ribeiro da Silva opõe tempestivos embargos de declaração contra decisão em que não conheci do agravo em recurso extraordinário, tido por intempestivo.



    Sustenta o embargante ser tempestivo o recurso, uma vez que, in verbis: 



    “a r. decisão monocrática que inadmitiu o recurso extraordinário foi disponibilizada em 30.04.2021, considerada publicada no próximo dia útil, 03.05.2021, iniciando o prazo recursal no dia 04.05.2021, e findando-se no dia 18.05.2021.”.



    Decido.



    Com razão o embargante, uma vez que tempestivo o agravo.



    Assim, reconsidero a decisão agravada e retomo a análise do agravo em recurso extraordinário por ele interposto.



    Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, assim ementado: 



    “APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. CRIMES DE DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. APELANTE HIPOSSUFICIENTE. REDUÇÃO DO VALOR DO DIAMULTA. FIXAÇÃO EM CONSONÄNCIA COM AS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO CONDENADO. ART. 60 DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de Apelação Criminal em face de sentença condenatória proferida pelo 19 Juizado Especial Criminal da Comarca de Manacapuru. 2. O apelante, condenado pela prática dos crimes previstos no art. 139 e 140 do Código Penal, cominados com a causa de aumento de pena do art. 141, II, do referido diploma legal, recorreu alegando, em suma: a) o valor do dia-multa foi fixado com base no salário de cargo que não mais exerce, pleiteando a sua redução; b) a ausência de fundamentação da sentença, no que pertine a condenação em suspensão dos direitos políticos. Além disso, pleiteou a manutenção tão somente da condenação por danos civis no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), alegando desproporcionalidade quanto as demais condenações. 3. Conheço do Recurso, vez que presentes as condições de sua admissibilidade. 4. Analisando detidamente os autos, entendo que a irresignação manifestada pela parte apelante merece, em parte, prosperar. 5. Com a devida vênia, verifico que o valor do dia-multa fixado em 1/4 (um quarto) do salário mínimo comporta minoração, vez que a parte apelante não exerce mais o cargo em comissão que outrora ocupava, tendo sido inclusive deferido pelo juízo a quo o pedido de gratuidade de justiça (fl. 71), por não ter o apelante condições de arcar com o pagamento das custas e preparo inerentes ao recurso interposto. 6. Outrossim, consoante o art. 60 do CP, na fixação do valor do dia-multa deve preponderar a situação econômica do réu. In casu, como dito alhures, o apelante é beneficiário da justiça gratuita e foi exonerado do cargo comissionado que ocupava. Logo, o valor do dia-multa deve ser minorado para o mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época do fato. 7. Por outro lado, quanto às demais condenações, irretocável o decisum. 8. Como bem ponderou o magistrado a quo, a substituição da pena corporal imposta por uma restritiva de direito encontra previsão legal no art. 44, §2°, do Código Penal. 9. Ademais, o referido dispositivo não estabelece exigência para que seja fixada ou esta ou aquela pena, tampouco ordem de preferência entre as penas possíveis, cabendo ao juiz a escolha da pena substitutiva, sendo perfeitamente aplicável no caso substituição pela pena prevista no art. 47, I, do Código Penal. 10. Por fim, no que pertine a suspensão dos direitos políticos, diferentemente do alegado pelo apelante, o magistrado a quo fundamentou sua decisão com base no art. 15, III do Constituição Federal e Súmula 9 do TSE, devendo ser mantida neste ponto a sentença. 11. Voto, pois, no sentido de CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação, reformando parcialmente a sentença, tão somente para reduzir o valor do dia-multa para 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época do fato. No mais, mantenho a sentença em seus demais termos.” 



    O recurso extraordinário ampara-se em alegada violação aos arts. 5º, incisos IV e XLVI, e 15, inciso III, da Constituição Federal, bem como aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.



    Sustenta que seria o caso de absolvição, alegando exercício de liberdade expressão, bem como ser incabível a suspensão dos direitos políticos em virtude de condenação penal substituída por restritiva de direitos, por se tratar de crimes de menor potencial ofensivo.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Com efeito, no que se refere à pretendida absolvição pelos crimes de injúria e difamação, para se chegar a entendimento diverso do adotado pelas instâncias de origem necessário seria, induvidosamente, o reexame aprofundando de fatos e provas intimamente ligados ao mérito da ação penal, o que é vedado nesta via extraordinária, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF.



    Nesse sentido, o seguinte precedente:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO – QUEIXA-CRIME – CONDENAÇÃO PENAL IMPOSTA A JORNALISTA – DELITO DE INJÚRIA (CP, ART. 140) – RECONHECIMENTO, NO CASO, PELO COLÉGIO RECURSAL, DA OCORRÊNCIA DE ABUSO NO EXERCÍCIO DA LIBERDADE DE OPINIÃO – DECISÃO DO COLÉGIO RECURAL QUE SE APOIOU, PARA TANTO, EM ELEMENTOS DE PROVA (INCLUSIVE NO QUE CONCERNE À AUTORIA DO FATO DEITUOSO) PRODUZIDOS NO PROCESSO PENAL DE CONHECIMENTO – PRETENDIDA REVISÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO DEPENDENTE DE EXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA, INSUSCETÍVEL DE ANÁLISE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (SÚMULA 279/STF) – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    – O direito à livre manifestação do pensamento, embora reconhecido e assegurado em sede constitucional, não se reveste de caráter absoluto nem ilimitado, expondo-se, por isso mesmo, às restrições que emergem do próprio texto da Constituição, destacando-se, entre essas, aquela que consagra a intangibilidade do patrimônio moral de terceiros, que compreende a preservação do direito à honra e o respeito à integridade da reputação pessoal.



    – A Constituição da República não protege nem ampara opiniões, escritos ou palavras cuja exteriorização ou divulgação configure hipótese de ilicitude penal, tal como sucede nas situações que caracterizem crimes contra a honra (calúnia, difamação e/ou injúria), pois a liberdade de expressão não traduz franquia constitucional que autorize o exercício abusivo desse direito fundamental. Doutrina. Precedentes.



    – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o apelo extremo, deve fazê-lo com estrita observância do conjunto probatório e da situação fática, tais como reconhecidos, soberanamente (RTJ 152/612 – RTJ 153/1019 – RTJ 158/693, v.g.), inclusive quanto à autoria do fato delituoso, pelo órgão judiciário “a quo”, a significar que o quadro fático-probatório pautará, delimitando-a, a atividade jurisdicional da Corte Suprema em sede recursal extraordinária. Precedentes. Súmula 279/STF” (ARE nº 891.647/SP-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 21/9/15).



    Nesse compasso, colho julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DIFAMAÇÃO. ARTIGO 139 DO CÓDIGO PENAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. 1. A verificação do elemento subjetivo do tipo atinente ao crime de difamação - animus difamandi - demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 desta Corte, a qual dispõe, verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Precedentes: AI 700.929-AgR, Rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19/09/2008, e ARE 721.716-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 02/12/2013. 2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 3. A prestação jurisdicional resta configurada com a prolação de decisão devidamente fundamentada, embora contrária aos interesses da parte. Nesse sentido, ARE 740.877-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4/6/2013. 4. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: ‘JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DIFAMAÇÃO. REPORTAGEM QUE EXCEDE O DIREITO CONSTITUCIONAL DE INFORMAÇÃO. IMPUTAÇÃO DE FATO CONCRETO E ANIMUS DIFAMANDI. CORRETA CONDENAÇÃO À PENA DO ARTIGO 139, CP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.’ 5. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE nº 794.246/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16/10/14);



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, INC. LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” ( ARE nº 934.581/DF-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 29/2/16).



    Ademais, quanto à questão da suspensão dos direitos políticos, a irresignação também não merece prosperar, uma vez que o Tribunal de origem não se afastou do entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, firmado no sentido de que a regra de suspensão dos direitos políticos prevista no art. 15, inciso III, da Constituição Federal, reveste-se de autoaplicabilidade por tratar-se de consequência imediata da sentença penal condenatória transitada em julgado. 



    Ressalte-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 601.182/MG, Redator p/ o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, reconheceu a existência da repercussão geral dessa matéria, bem como reafirmou a jurisprudência da Corte acerca do tema. O acórdão desse referido julgado restou assim ementado: 



    “PENAL E PROCESSO PENAL. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. AUTOAPLICAÇÃO. CONSEQUÊNCIA IMEDIATA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. NATUREZA DA PENA IMPOSTA QUE NÃO INTERFERE NA APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO. OPÇÃO DO LEGISLADOR CONSTITUINTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A regra de suspensão dos direitos políticos prevista no art. 15, III, é autoaplicável, pois trata-se de consequência imediata da sentença penal condenatória transitada em julgado. 2. A autoaplicação independe da natureza da pena imposta. 3. A opção do legislador constituinte foi no sentido de que os condenados criminalmente, com trânsito em julgado, enquanto durar os efeitos da sentença condenatória, não exerçam os seus direitos políticos. 4. No caso concreto, recurso extraordinário conhecido e provido” (DJe de 02/10/2019). 



    Cabe registrar, também, que esta Suprema Corte pacificou entendimento de que a suspensão condicional da pena não tem o condão de afastar a penalidade de suspensão dos direitos políticos decorrente de condenação criminal transitada em julgado. Nesse sentido, destaco o acórdão proferido pela Segunda Turma em caso análogo ao presente: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Suspensão dos direitos políticos como efeito automático de sentença penal condenatória transitada em julgado, mesmo que esteja em curso o período de suspensão condicional da pena. Precedentes. 4. Art. 15, III, da Constituição Federal. Norma de eficácia plena. Desnecessidade de haver qualquer complementação ou justificativa em sua aplicação por fundamentar-se no próprio Texto Maior. Precedente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.046.939/MGAgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 05/09/2019) 



    Transcrevo, por oportuno, o seguinte excerto do voto do relator que bem aborda a questão: 



    “Conforme consignado pela decisão agravada, esta Suprema Corte já se debruçou inúmeras vezes sobre o assunto, tendo fixado o entendimento de que a suspensão condicional da pena não impede a suspensão dos direitos políticos decorrente de condenação criminal transitada em julgado. A propósito, cito os seguintes precedentes: 



    “Condição de elegibilidade. Cassação de diploma de candidato eleito vereador, porque fora ele condenado, com trânsito em julgado, por crime eleitoral contra a honra, estando em curso a suspensão condicional da pena.Interpretação do artigo 15, III, da Constituição Federal. - Em face do disposto no artigo 15, III, da Constituição Federal, a suspensão dos direitos políticos se dá ainda quando, com referência ao condenado por sentença criminal transitada em julgado, esteja em curso o período da suspensão condicional da pena. Recurso extraordinário conhecido e provido”. (RE 179.502, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 8.9.1995) 



    “CONSTITUCIONAL. DIREITOS POLÍTICOS. SUSPENSÃO EM DECORRÊNCIA DE CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO. ART. 15, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONSEQUÊNCIA QUE INDEPENDE DA NATUREZA DA SANÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. I – A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não impede a suspensão dos direitos políticos. II – No julgamento do RE 179.502/SP, Rel. Min. Moreira Alves, firmou-se o entendimento no sentido de que não é o recolhimento do condenado à prisão que justifica a suspensão de seus direitos políticos, mas o juízo de reprovabilidade expresso na condenação. III – Agravo regimental improvido”. (RE-AgR 577.012, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 25.3.2011, grifei) 



    Nesse mesmo sentido, cito as decisões proferidas no ARE 1.096.073/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 5.12.2017; e RE 634.598/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 7.2.2011, este último assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PENAL. ART. 15, CAPUT E INC. III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS COMO EFEITO AUTOMÁTICO DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO. IRRELEVÂNCIA DA INEXISTÊNCIA DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE. JULGADO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO”. 



    Outrossim, em recente julgamento do recurso-paradigma RE-RG 601.182, Rel. Min. Marco Aurélio, redator para acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 15.5.2019, correspondente ao tema 370 da sistemática da repercussão geral, esta Corte assentou a manutenção da suspensão dos direitos políticos em casos de conversão de pena privativa de liberdade em restritiva de direito, instituto alternativo semelhante à suspensão condicional da pena.“ 



    Como visto, o acórdão recorrido encontra-se, no ponto, em perfeita conformidade com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, razão pela qual não merece reparos.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada para, nos termos da fundamentação, dar provimento ao agravo para negar seguimento ao recurso extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente